Tribunal: TJSP
Processo: 1008280-86.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de despesas hospitalares. Serviços médico-hospitalares cuja cobertura foi recusada pelo seguro saúde.. Competência recursal das Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito Privado Inteligência do art. 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de despesas hospitalares. Serviços médico-hospitalares cuja cobertura foi recusada pelo seguro saúde.. Competência recursal das Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito Privado Inteligência do art. 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO.